Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. INSUBSISTENCIA. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA QUANTO AO QUE DELIMITADO NA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INÉPCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AÇÃO DE PARTILHA PRETÉRITA. PARTILHA DOS BENS CONDOMINIAIS EM 50% PARA CADA EX-CÔNJUGE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE COMODATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DOS VALORES DOS ALUGUERES. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR VENAL DE CADA BEM. PRÁTICA CORRENTE NO MERCADO IMOBILIÁRIO. APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. ALUGUERES E DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. TERMO INICIAL DO DIREITO AOS ALUGUERES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INCONFORMISMO DO OUTRO CÔNJUGE QUANTO À FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. APELO PROVIDO EM PARTE. PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PARCIALMENTO PROCEDENTE.
1. Expostos em apelação argumentos no sentido de rebater os fundamentos da sentença, não configurada inovação recursal. 1.1. Nos termos do 1.012, caput do Código de Processo Civil, recurso recebido no duplo efeito.
2. “1. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC. Não há que se falar em sentença extra petita caso as questões analisadas pelo juiz integrem a causa de pedir. [ ] (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. No caso, do cotejo da petição inicial com a sentença, constata-se que sentença que se ateve ao ponto delimitado na peça de ingresso: arbitrados os alugueres dos imóveis descritos na exordial, condenado o réu ao pagamento de indenização mensal em favor da autora. Não julgou fora do pedido (extra petita) tampouco além do postulado (ultra petita). Se os valores fixados em sentença correspondem ou não aos devidos pelo réu-apelante, cuida-se de matéria a ser deslindada no mérito.
3. A finalidade do valor da causa é mensurar custas processuais, servir de parâmetro para multas processuais e arbitramento de honorários advocatícios. Na hipótese em análise, mesmo tendo sido apontado apenas na guia de custas, o valor da causa alcançou os fins colimados, lembrando-se possibilidade de definição de ofício (art. 292 do CPC). 3.1. “As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp 55.288/GO, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 14/10/2002, p. 225). 3.2. Inépcia da peça de ingresso da reconvenção afastada.
4. Hipótese em que não há falar em comodato, mas hipótese do artigo 1319 do Código Civil: "Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou" 4.1 Cabe ao condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte.
5. Fixação de aluguéis tomando por parâmetro referencial o índice de 0,5 (meio por cento) do valor venal de cada bem revela prática corrente do mercado imobiliário, inexistindo irregularidade em tal fixação.
6. Análise de reconvenção com assento na Teoria da Causa Madura (art.1013, §3o, CPC), fixados aluguéis em favor do reconvinte-apelante relativos aos imóveis administrados exclusivamente pela parte reconvinda-apelada.
7. Consoante o disposto no art. 1.315 do CC, cada condômino deve arcar com a obrigações decorrentes dos bens mantidos sob administração exclusiva do outro na proporção da parte que lhe cabe, concorrendo, assim, para as despesas de conservação ou divisão da coisa, pois também receberá os aluguéis advindos desses mesmos bens.
8. Em se tratando de arbitramento de alugueres em favor de um cônjuge em detrimento de outro, relativos a imóveis usufruídos exclusivamente por um deles, "7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). 8.1. Indenização por meio de alugueres devida a partir da citação/intimação, na medida em que se trata do momento em que quem está na posse do bem teve ciência inequívoca do inconformismo do outro quanto à fruição exclusiva do imóvel.
9. Alegação de "desonestidade processual" não comprovada, litigância de má-fé não configurada.
10. Preliminar de inovação recursal rejeitada, recurso conhecido. Rejeitada preliminar de julgamento extra e ultra petita. Acolhida preliminar de afastamento de inépcia da inicial da reconvenção. Recurso parcialmente provido. Teoria da Causa Madura. Pedido reconvencional julgado parcialmente procedente.